Tribunal: TJDFT
Processo: 0028697-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Nos termos do artigo 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante a se manifestar, em 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitada em sede de contrarrazões (ID 26085023). Publique-se.